Tribunal: TJDFT
Processo: 0710167-48.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. APELAÇÃO. GRATUIDADE NO TRANSPORTE PÚBLICO. PASSE LIVRE ESPECIAL. LIMITAÇÃO DE LOCOMOÇÃO. NÃO CONFIGURADA.
1. Não constando dos laudos médicos ser a autora portadora de grau acentuado de deficiência física, em conformidade com o que preceitua o artigo 1o, da Lei Distrital 566/93, que lhe permita obter a concessão da gratuidade no transporte público coletivo, inexiste mácula no ato administrativo que negou a renovação da Carteira de Passe Livre da apelante.
2. Recurso não provido.